Tribunal: TJBA
Processo: 8011310-97.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011310-97.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS THIMOTEO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. SÚPLICA DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E REDUÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Fernando dos Santos Thimoteo e Liedson Sá de Jesus contra sentença do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou, respectivamente, às penas de 19 anos e 3 meses, e 16 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que o veredicto teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras e a redução das penas aplicadas.

2. Narram os autos que, em 20 de novembro de 2022, por volta das 19h50min nas dependências do Condomínio Asa Branca II, bairro Asa Branca, Rua P, Feira de Santana, os réus, em comunhão e unidades de desígnios, com inequívoca intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido Bruno de Oliveira Cunha, provocando-lhe resultado morte. A vítima, morador daquele condomínio, residia na companhia da esposa e a filha do casal e laborava fora daquele Município, estando com maior frequência no local aos finais de semana. As investigações indicaram que no âmbito do condomínio, uma senhora de dados ignorados, foi vítima de um roubo, cuja autoria foi atribuída a vítima. Buscando fazer “sua própria justiça”, a suposta ofendida procurou Luiz Fernando dos Santos Thimoteo, que ostenta status de líder do grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas no local para reaver o prejuízo. Na ocasião, Luiz Fernando, na companhia da senhora vítima do suposto roubo, dirigiu-se até a residência onde poderia encontrar Bruno, tendo ambos sido recebido pela companheira da vítima, Carla dos Santos e Santos, que ao saber da situação negou veemente os fatos, alegando que a vítima estaria no município de Lauro de Freitas, laborando. Para confirmar, foi enviado fotos com localização da vítima, entretanto, tal atitude não foi capaz de convencer o indiciado nem a suposta ofendida do crime de roubo, tendo o Luiz Fernando deixado recado de que Bruno precisaria se resolver. Na data dos fatos, já nas dependências do condomínio, a vítima esteve na companhia da esposa em um bar, fazendo uso de bebidas. Decorrido algum tempo, o ofendido saiu, sendo seguido por sua companheira; enquanto seguia caminhando, a vítima foi surpreendida por um grupo de criminosos, sendo possível identificar Luiz Fernando dos Santos Thimoteo e Liedson Sá de Jesus, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o alvo, provocando-lhe resultado morte. Mesmo com o pedido de súplica da companheira da vítima, os indiciados prosseguiram no intento homicida, efetuando os disparos. A vítima foi colhida desprevenida, numericamente em desvantagem aos seus algozes, não sendo possível exercer quaisquer chances de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se são cabíveis o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) examinar a regularidade da dosimetria das penas, especialmente quanto à existência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes e atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impõe que apenas decisões manifestamente dissociadas das provas possam ser anuladas, o que não se verifica no presente caso.

5. A condenação possui suporte na prova dos autos, incluindo laudos periciais, relatório de investigação e testemunhos, inclusive protegidos, que indicam a autoria e a motivação do crime, reforçando a narrativa de que os réus, integrantes de grupo criminoso local, executaram a vítima por motivo torpe.

6. A prova testemunhal colhida, ainda que parcialmente indireta, apresenta coerência com a linha investigativa e foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo possível afirmar ausência absoluta de suporte probatório que legitime o veredicto popular.

7. A exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima só se mostra admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, considerando os relatos que evidenciam premeditação e deslealdade na execução.

8. A dosimetria da pena foi realizada com observância às diretrizes do art. 59 do Código Penal, sendo consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à personalidade, circunstâncias do crime e consequências para a família da vítima.

9. Em relação ao corréu Liedson, foi corretamente compensada a agravante (motivo torpe) com a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

10. A pena foi fixada respeitando os limites legais, sem incidir em reformatio in pejus, e o regime inicial fechado foi corretamente aplicado diante da gravidade do crime e da quantidade de pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada por suposta contrariedade à prova dos autos quando amparada em conjunto probatório consistente e submetido ao contraditório.”

“As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal devem ser mantidas quando respaldadas em elementos mínimos de prova, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.”

“A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade e individualização da conduta, podendo haver compensação entre atenuantes e agravantes, desde que justificadamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 65, I, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 06.09.2018.

TJBA, RESE nº 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021.

STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 8011310-97.2023.8.05.0080,
em que figura como apelantes
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS THIMOTEO
e outro
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84